Tribunal: TJES
Processo: 5003246-90.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003246-90.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE FERNANDA GOMES TAVARES
RECORRIDO: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003246-90.2025.8.08.0050

Recorrente: ELIANE FERNANDA GOMES TAVARES;

Recorridas: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO;

LOJAS SIPOLATTI;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

PROJETO DE VOTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR. REITERAÇÃO DE DEFEITO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. ART. 18, § 3º, DO CDC. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR PRAZO PARA REPARO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO BEM PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIANE FERNANDA GOMES TAVARES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e danos morais decorrentes de vício em refrigerador.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista a declaração de hipossuficiência acostada e o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da recusa da consumidora ao reparo técnico após o produto apresentar defeito recorrente.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na falta de oportunização de prazo de 30 dias para as rés sanarem o vício (Art. 18, § 1º, CDC). Todavia, assiste razão à recorrente ao invocar o Art. 18, § 3º do CDC.

O refrigerador é indiscutivelmente um bem essencial. Ademais, consta nos autos que a consumidora já havia aceitado a substituição do produto anteriormente, e o novo equipamento apresentou exatamente o mesmo vício funcional (formação de gelo em sistema
frost free
).

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, em se tratando de bem essencial ou de reiteração de vício, o consumidor não é obrigado a se submeter a sucessivas tentativas de conserto.

Desta forma, reformo a sentença para julgar procedente o pedido de restituição do valor de R$ 3.462,52. Ressalte-se que a restituição está condicionada à devolução do produto viciado às recorridas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da autora, devendo o recolhimento do bem ser realizado pelas rés, sem ônus para a consumidora.

Quanto aos danos morais, mantenho a sentença. Conforme entendimento consolidado, o mero vício de produto não gera de forma automática, dano moral indenizável. No caso em tela, não restou comprovado abalo extraordinário à honra ou dignidade da recorrente que ultrapassasse a esfera dos aborrecimentos da vida em sociedade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Reformar a sentença
e julgar procedente o pedido de restituição do valor de
R$ 3.462,52 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
.
O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Determinar
que a restituição fica condicionada à devolução do refrigerador objeto da lide, devendo as Recorridas promoverem a retirada do bem na residência da Recorrente, às suas expensas, no prazo de 20 dias.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)